Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Processo : 0737743-02.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 106524021 dos autos originários n. 0717256-08.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a expedição de precatório do valor incontroverso. O agravante sustenta violação ao art. 535, § 4.o, do Código de Processo Civil c/c o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, ao argumento de que somente pode haver a expedição de precatório após o trânsito em julgado da decisão, o que não se deu na espécie, tendo em vista o oferecimento de embargos à execução. Salienta que “o texto é claro no sentido de que é permitido o cumprimento e, não, a expedição de precatório, vedado pelo art. 100 da Constituição Federal. Ou seja, pode-se pleitear suposta quantia incontroversa, sem, contudo, seja expedido precatório propriamente dito antes de se estabilizar definitivamente o título executivo”. Afirma que a melhor interpretação aos dispositivos normativos em comento exige o não fracionamento do precatório, de modo que só seja expedido uma vez, levando em consideração o valor total da dívida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, a exequente, aqui agravada, ajuizou ação de execução (n. 0717256-08.2021.8.07.0001), por meio da qual pretende o adimplemento compulsório da quantia atualizada de R$ 1.739.759,28, reconhecida por meio de publicação no DODF de 31/08/2018 e correspondentes às notas fiscais atestadas constantes do processo administrativo 060-013309/2013. Nos embargos à execução (n. 0728754-04.2021.8.07.0001), o executado, ora agravante, aduziu excesso de execução da quantia de R$ 107.575,87. Diante desse quadro, a agravada pediu a expedição de precatório do valor incontroverso, o que foi autorizado pelo juízo a quo, ensejando a interposição do presente recurso. Em exame preliminar, não vislumbro desacerto na decisão combatida. Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parte incontroversa. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. (RE 504128 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00055 EMENT VOL-02302-04 PP-00829) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falecido o anistiado político e não notificadas todas as interessadas no âmbito do procedimento revisional da portaria anistiadora deflagrado, conforme exige a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), que alude à necessária observância do devido processo legal, é o caso de se afastar, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial suscitada na impugnação oposta pela UNIÃO. 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 11.238/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021. Sublinhado) Igualmente, orientam os arestos desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ E STF. DECISÃO REFORMADA. 1 - O próprio Executado, em seus Embargos à Execução, declara que os cálculos realizados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal observaram fielmente o que foi decidido judicialmente, revelando o valor que entende constituir excesso de execução e aponta expressamente o que entende como devido, ou seja, o valor tido como incontroverso. 2 - A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 8o, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de seu enquadramento como obrigação definida em lei como de pequeno valor, nos termos do § 3o do mesmo artigo, visando impedir que um mesmo credor utilize dos dois sistemas de pagamento existentes - precatório e RPV - para a satisfação do seu crédito. Não há, no entanto, óbice à expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa nos autos, conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0722601-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, DJE: 9/6/2020. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0700425-19.2019.8.07.9000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJE: 9/8/2019) Destarte, não prospera a alegação de que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal veda o fracionamento de precatórios. Deveras, o referido mandamento veda o fracionamento para obtenção de parte do pagamento por via mais rápida, por meio da expedição de RPV, e não a expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa. Além disso, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo originário determinou a expedição do precatório somente após preclusa a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator